Tribunal: TJES
Processo: 0009841-52.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009841-52.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABDO FERREIRA MAGRI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009841-52.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ABDO FERREIRA MAGRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 12 E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03). 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DE TERCEIRO NO LOCAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. 3. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). VALIDADE. 4. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. 5. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 12 e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, após serem encontradas em sua residência duas pistolas calibre .45, uma delas com numeração suprimida. A defesa busca a absolvição, alegando ilicitude da prova por suposta ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, ao argumento de que o mandado judicial tinha como alvo terceiro, foi cumprido em endereço diverso e o ingresso forçado não se amparou em fundadas razões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a busca domiciliar, realizada durante o cumprimento de mandado de prisão de terceiro, é lícita; (II) verificar se o encontro das armas de fogo configura encontro fortuito de provas (serendipidade); (III) estabelecer se as provas obtidas são válidas para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de mandado de prisão válido contra terceiro, com informações concretas de que ele se encontrava no endereço do apelante, constitui justa causa para o ingresso dos agentes policiais no domicílio.

O encontro das armas de fogo, não relacionadas ao objeto principal da diligência (prisão do foragido), caracteriza o instituto do encontro fortuito de provas (serendipidade), plenamente admitido pela jurisprudência pátria.

A posse ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, o que, por si só, autoriza o ingresso domiciliar para cessar a prática delitiva, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A divergência quanto ao bairro no mandado de busca representa mero erro material que não invalida a diligência, pois os bairros são limítrofes e o endereço principal (rua) estava correto, permitindo a inequívoca identificação do local.

Informações prévias, inclusive a existência de outra investigação sobre tráfico de armas envolvendo o apelante, reforçam as fundadas razões para a ação policial e afastam a tese de prospecção probatória aleatória (
fishing expedition
).

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial que atesta a eficiência das armas, e pela confissão extrajudicial do apelante, a qual se encontra em harmonia com os depoimentos dos policiais colhidos em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de um mandado de prisão válido a ser cumprido em determinado endereço constitui justa causa para o ingresso no domicílio, mesmo que o alvo seja terceiro não residente no local.

É válida a prova encontrada fortuitamente (serendipidade) durante o cumprimento de diligência legalmente autorizada para outro fim, desde que não haja desvio de finalidade na sua execução.

O crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, e o estado de flagrância autoriza o ingresso em domicílio a qualquer tempo para fazer cessar a prática delitiva.

Mero erro material no mandado judicial, como a indicação de bairro limítrofe ao correto, não invalida a diligência quando os demais elementos permitem a correta identificação do local.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XI, da Constituição Federal; Arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 146.130/DF, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), j. 24/08/2021. STJ, AgRg no HC n. 1.023.434/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009841-52.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ABDO FERREIRA MAGRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Abdo Ferreira Magri
em face de sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no art. 12 e no art. 16, §1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de custas processuais.

Narra a inicial que, na manhã de 21 de maio de 2021, por volta das 07h00min, na Rua Galileia, nº 59, bairro Cruzeiro do Sul, no município de Serra/ES, o apelante possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, duas pistolas calibre .45, da marca Glock, e cinco carregadores.

Uma das armas estava com a numeração raspada, e ambas estavam em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No recurso, a defesa busca a absolvição por ilicitude da prova, argumentando que a busca e apreensão domiciliar foi ilegal, pois o mandado judicial tinha como alvo terceiro, foi cumprido em endereço diverso e o ingresso forçado na residência não foi amparado por fundadas razões.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo, defendendo a legalidade da diligência policial e a manutenção da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a decisão condenatória.

A defesa alega que a busca foi ilegal por ter ocorrido em endereço diverso do mandado e sem justa causa.

Contudo, a análise dos autos revela cenário distinto. A ação policial visava, primordialmente, dar cumprimento a um mandado de prisão expedido contra Renan Silva de Paulo, indivíduo que, segundo informações colhidas, estaria homiziado na residência do apelante Abdo.

A existência de um mandado de prisão válido, somada a informações concretas sobre o paradeiro do foragido, constitui justa causa para o ingresso dos agentes no domicílio, conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

A diligência não se baseou, portanto, em mera denúncia anônima isolada, mas em dados que indicavam a presença de um procurado pela justiça no local.

Ademais, a alegação de erro no endereço é improcedente. O mandado de busca e apreensão que também embasou a operação indicava a "Rua Galileia" como alvo.

A divergência quanto ao bairro — Cruzeiro do Sul ou Vila Palestina — é um equívoco compreensível, dado que os bairros são limítrofes, separados por apenas 230 metros, não invalidando a ordem judicial.

Soma-se a isso o fato de que os policiais já possuíam informações prévias de que a residência do apelante era utilizada para a guarda de armas e drogas, inclusive com um mandado de busca expedido pela 13ª Vara Federal de Curitiba em investigação sobre tráfico internacional de armas.

Tal contexto robustece as fundadas razões que legitimaram a ação, afastando qualquer alegação de prospecção probatória aleatória
("fishing expedition")
.

Nesse cenário, o encontro das armas de fogo na posse do apelante configura o instituto do encontro fortuito de provas (serendipidade), plenamente admitido pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios. 2. Na hipótese, a partir da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, verifica-se que embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, os agentes de polícia encontraram fortuitamente as provas referentes aos delitos de tráfico de drogas. Nesse contexto, não há falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na referida diligência. 3. Assim, considerando que os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados sobre o contexto em que foram encontrados os entorpecentes, mostra-se prematuro o acolhimento de invalidação das provas produzidas. 4. Mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Nesse aspecto, A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para evitar reiteração criminosa" (AgRg no HC n. 984.597/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 1.023.434/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de
27/8/2025
.).

Ademais, como é de geral sabença, a posse ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, excepciona a inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito. Portanto, mesmo que não houvesse mandado, o ingresso seria lícito, pois visava cessar prática delitiva em curso.

Destaco ainda que a materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial de fls. 192/194, que atestou a eficiência das duas pistolas apreendidas, uma delas com numeração suprimida.

A autoria, por sua vez, é inconteste. Em sede policial, o apelante confessou a propriedade dos armamentos, detalhando os valores pagos e justificando a posse por ser um entusiasta de armas de fogo.

Tal confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo pelo exercício do direito ao silêncio, encontra pleno respaldo nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório, bem como nas demais circunstâncias da prisão, notadamente a localização das armas em seu quarto.

Dessa forma, a prova produzida é lícita, robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.